Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto.
2. Encontra-se preclusa a oportunidade de impugnação à avaliação dos imóveis penhorados, quando o devedor, devidamente intimado por publicação, deixou transcorrer in albis o prazo para sua impugnação, não cabendo tal análise após a homologação do laudo de avaliação.
3. É sabido que a execução deve se dar do modo menos gravoso ao devedor, mas no interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito.
4. O princípio da utilidade da execução estabelece a garantia da satisfação rápida do crédito, não sendo viável proteger e engessar o imóvel que não mais pertence à esfera patrimonial do devedor, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado.
5. É assegurada ao credor a utilização de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.
6. Recurso provido.